Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700399-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: T. R. D. S., QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, T. R. D. S. D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do interesse recursal em face do que dispõe a Resolução Normativa no 469, de 09 de julho de 2021. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator